Tribunal: TJMT
Processo: 1007143-35.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007143-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO CEZARIO - CPF: 987.485.481-20 (PACIENTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ELIANE SURUBI SUE - CPF: 020.457.091-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA E REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada em desfavor de acusado pela prática do crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica, sob o fundamento de ausência de motivação concreta, inexistência de risco atual diante de suposta retratação da vítima e revogação de medidas protetivas, além de alegado excesso de prazo e desproporcionalidade da custódia, com pedido de revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (
ii
) estabelecer se a retratação da vítima, a revogação das medidas protetivas e eventual contradição em seus relatos afastam o periculum
libertatis
; (
iii
) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa; (
iv
) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica da conduta, no uso de instrumento contundente com lesão em região vital e na existência de elementos probatórios que demonstram materialidade e indícios de autoria.

4.
O histórico de violência doméstica contra a mesma vítima, inclusive com condenação anterior, evidencia reiteração delitiva e periculosidade concreta, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

5.
A retratação da vítima, bem como a revogação das medidas protetivas, não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois a persecução penal é pública incondicionada e o dever estatal de proteção independe da manifestação da ofendida.

6.
Eventual divergência entre o Formulário Nacional de Avaliação de Risco e o depoimento da vítima não descaracteriza o risco concreto,
devendo os elementos
ser
analisados de forma conjunta, especialmente em razão da dinâmica própria da violência doméstica.

7.
Não se configura excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, com denúncia recebida, resposta à acusação apresentada e audiência de instrução designada, inexistindo desídia estatal.

8.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9.
Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, especialmente em contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade da conduta e a reiteração delitiva em contexto de violência doméstica. 2. A retratação da vítima ou a revogação de medidas protetivas não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar. 3. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e sem desídia estatal. 4. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não impedem a prisão preventiva quando demonstrado o periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, III, 315, § 2º, 316 e 319; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 824.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.06.2023; STJ,
AgRg
no HC 798.833/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
24.04.2023; STJ, RHC 118.211/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
28.11.2019; STJ, HC 289.373/MG, Rel. Min. Marilza Maynard, j. 22.05.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado
Khristian
Santana Ramos em favor de
Sebastião Cezário
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da Ação Penal n. 1001024-89.2025.8.11.0098, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal (lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino), tendo como vítima sua companheira.

Nas razões do
writ
, o
impetrante sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se em suposições genéricas e abstratas, sem demonstração efetiva do risco atual à ordem pública. Argumenta que existe contradição entre o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR) — no qual a vítima assinalou "não" para todos os itens relacionados a risco atual, histórico de agressões e ameaças anteriores — e o termo de depoimento, circunstância que evidenciaria a ausência de periculosidade contemporânea.

D
estaca que a revogação das medidas protetivas de urgência pelo próprio Juízo, após manifestação da vítima declarando não se sentir mais ameaçada, esvazia completamente o fundamento de risco que sustenta a prisão preventiva. Acrescenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo servidor público municipal (tratorista), com residência fixa, união estável, filha menor e sem antecedentes criminais além da condenação anterior envolvendo a mesma vítima.

A defesa aponta, ainda, excesso de prazo na instrução criminal, pois o paciente encontra-se preso há aproximadamente 82 dias (29/11/2025 a 19/02/2026) sem que tenha sido realizado seu interrogatório judicial ou designada audiência de instrução. Sustenta que a manutenção da prisão
se mostra
desproporcional, considerando que os delitos imputados admitem pena mínima reduzida e potencial regime inicial aberto ou semiaberto, além da possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

Por fim, argumenta que a permanência da custódia coloca o paciente sob risco concreto de exoneração do cargo público por inassiduidade, causando prejuízos irreversíveis
.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem para declarar a ilegalidade ou revogar a decisão judicial objurgada, concedendo liberdade ao paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (id. 347420863).

A liminar foi indeferida, conforme decisão fundamentada constante nos autos
(id.
347601373
)
.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, esclarecendo que o paciente responde à ação penal nº 1000912-57.2025.8.11.0022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal. Informou que a denúncia foi recebida em 12/09/2025, tendo sido indeferido pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, por persistirem os fundamentos que ensejaram a decretação da medida cautelar
(id.
31975436
5
)
.

Posteriormente, a defesa peticionou nos autos noticiando
fato superveniente
, consistente na redesignação da audiência de instrução e julgamento para o dia 27/03/2026, atendendo a solicitação do Ministério Público, sustentando que tal fato agrava o excesso de prazo já existente, pois o paciente encontra-se preso desde 29/11/2025, sem qualquer ato instrutório iniciado, e a nova data projeta a instrução ainda mais para o futuro, podendo o paciente alcançar quase 120 dias de custódia sem interrogatório ou oitiva de testemunhas. Requer o recebimento da informação, sua consideração no julgamento do mérito, a concessão da ordem revogando a preventiva ou substituindo-a por cautelares alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, inclusão em pauta com preferência (id. 354018368).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem,
d
estacando que a necessidade da prisão preventiva do paciente justifica-se em vista do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico de envolvimento com a prática de crimes, especialmente violência doméstica contra a mesma vítima, circunstância que demonstra habitualidade delitiva e periculosidade concreta
(id.
354783870
) conforme entendimento assim ementado:

“
Ementa:
Habeas Corpus. Crime de Lesão Corporal no âmbito doméstico. Prisão Preventiva. Pretendida a revogação. Alegado excesso de prazo. Impossibilidade. Sustentada a ausência de fundamentação idônea. Inocorrência. Custódia devidamente justificada para garantia da ordem pública. Paciente possui antecedente criminal pela prática do mesmo delito. Medida extrema se revela necessária ante gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa. Necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão não suficientes para proteger a ordem pública.
Parecer pela denegação da ordem.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examinando detidamente os autos, não constato constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
, razão pela qual a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão preventiva é medida excepcional que se concretiza somente quando as demais cautelares se mostram ineficazes, nos termos do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No entanto, é juridicamente admissível quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e
o periculum
libertatis
, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 312 do mesmo
codex
, para assegurar a eficácia da persecução penal.

O paciente foi preso em flagrante no dia 29/11/2025, acusado da prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal (lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino), tendo como vítima sua companheira, Eliane Surubi Sue. Em audiência de custódia realizada no dia 30/11/2025, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Posteriormente, em 12/02/2026, o juízo de primeiro grau indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, destacando o histórico do paciente,
a existência de antecedente criminal específico do custodiado, que já havia sido condenado nos autos n
.
1000512-48.2021.8.11.0098 pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada, resistência e desobediência, todos praticados contra a mesma vítima
,
com base nos fundamentos que se transcrevem a seguir:

"(...)

Passo à análise da necessidade de conversão da prisão em flagrante em

preventiva ou da possibilidade de concessão de liberdade provisória, nos termos do art. 310 do

Código de Processo Penal.

Conforme se depreende dos autos, o custodiado foi preso em flagrante após agredir fisicamente sua

companheira. Narra o presente feito que
o flagrado desferiu um golpe com um pedaço de madeira, tipo ripa de
balaustre
, atingindo a vítima na região posterior da cabeça, o que lhe causou uma lesão atrás da orelha direita.

A
vitima
relata ainda que acredita ter sido agredida por ciúmes, pois

minutos antes da agressão, o marido da sua patroa esteve em sua
residência para conversar sobre

uma negociação envolvendo a troca de veículos. Após a saída deste, o custodiado, que estava

embriagado, começou a acusar a ofendida, alegando que o homem teria ido à casa não para

negociar, mas para vê-la.

Informou ainda que esta não é a primeira vez que sofre violência doméstica

por parte de seu marido, que já foi agredida fisicamente anteriormente e registrou outras

ocorrências contra ele, tendo
o mesmo
já sido preso, mas acabaram por reatar o casamento.

Embora o custodiado negue a prática de agressão, alegando apenas ter se

defendido pegando o pedaço de madeira com o fito de ameaçar somente, os depoimentos dos

policiais e da própria vítima indicam a ocorrência de agressões mais graves, incluindo golpe na

região da cabeça, consoante acervo fotográfico dos autos que poderiam ter causado

consequências mais sérias.

Verifico, ainda, que o custodiado possui antecedente criminal específico pela prática do mesmo delito

contra a mesma vítima, tendo sido condenado nos autos nº 1000512-48.2021.11.0098, pela prática dos crimes de art. 129, §13º; art.

331, caput; e art. 329, caput, todos do CP, praticados na forma do art. 69, caput, do CP, aplicando-se o art. 61, I, do CP, além das

disposições da Lei nº 11.340/06 contra a vítima Eliane Surubi Sue.

Ademais, possui executivo de pena nº SEEU 2000234-44.2023.8.11.0006 (condenação pelo 306 do CTB)

– tramite em Porto Esperidião – pendente intimação para dar início ao cumprimento da pena.

A reiteração da conduta criminosa, em curto espaço de tempo após o

trânsito em julgado da condenação anterior, evidencia a insuficiência das medidas menos

gravosas para prevenir a prática de novos crimes e proteger a integridade física e psicológica da

vítima.

Ademais, o contexto fático revela um padrão de comportamento controlador e agressivo por parte do

custodiado, que, segundo relato da vítima, possui muito
ciúme
e é controlador. Tal circunstância, aliada ao histórico de violência,

indica risco concreto de reiteração delitiva caso o custodiado seja posto em liberdade.

Nesse sentido, convém destacar que a situação dos autos está prevista no artigo 310, § 5º, inciso I e II,

vejamos:
(...)

Outrossim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à

possibilidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando

demonstrada a periculosidade do agente pela reiteração de condutas criminosas, especialmente

em contexto de violência doméstica.

O comportamento controlador e possessivo do custodiado em relação à

vítima, somado à reiteração da conduta criminosa em curto espaço de tempo após condenação

anterior pelo mesmo crime, demonstra que medidas cautelares diversas da prisão seriam

insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Assim, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem

pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como o fundamento específico previsto no art. 313, III,

do mesmo diploma legal (crime envolvendo violência doméstica contra a mulher),
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE

EM PRISÃO PREVENTIVA de SEBASTIAO CEZARIO

(...)”

A denúncia foi oferecida em 09/01/2026 e recebida em 28/01/2026. O paciente foi regularmente citado em 26/01/2026, e a defesa técnica constituída apresentou resposta à acusação em 12/02/2026
, bem como
formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião em 12/02/2026, sob o fundamento de que permanecem íntegros os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando o histórico de violência doméstica e a reiteração delitiva em curto lapso temporal.

Ao indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, assim se pronunciou a autoridade apontada como coatora:

“(...)
No caso em análise, estão demonstrados tanto a materialidade quanto

os indícios suficientes de autoria, conforme boletim de ocorrência (ID 216950890),

fotografias das lesões da vítima (ID 216952845), exame de corpo de delito da vítima (ID

216952844) e depoimentos constantes nos autos.

O quadro fático revela agressão física praticada mediante uso

d
e

instrumento contundente
(
ripa de madeira), direcionado à região
p
osterior da cabeça da

vítima, área vital do corpo humano, causando lesão atrás da orelha direita.

Além disso, consta nos autos que o acusado possui ação penal por

violência doméstica contra a mesma vítima (autos nº 1000512-48.2021.8.11.0098), o que

demonstra reiteração delitiva em curto lapso temporal. Esse dado afasta a tese defensiva de

episódio isolado e revela padrão de violência no âmbito da relação conjugal.

Os elementos narrados indicam uma atuação marcada por grave

violência e risco iminente à integridade física e psicológica da vítima. A manutenção da

prisão preventiva se mostra essencial para resguardar a ordem pública.

Destaco que, conforme entendimento pacificado nos tribunais

superiores, condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho

lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do

artigo 312 do CPP.

Outrossim, a gravidade concreta dos fatos, associada ao risco real de

reiteração delitiva, reforça a necessidade de manutenção da
custódia cautelar. Ressalto,

ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva permanece plenamente fundamentada,

não havendo qualquer alteração fática capaz de justificar sua revogação (art. 316 do CPP).

(...)”.

A
decisão destacou expressamente a reiteração da conduta criminosa em curto espaço de tempo após o trânsito em julgado da condenação anterior, circunstância que evidencia a insuficiência das medidas menos gravosas para prevenir a prática de novos crimes e proteger a integridade física e psicológica da vítima.

I. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

A defesa sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir fórmulas abstratas como "gravidade do fato" e "garantia da ordem pública", sem apontar dado concreto de risco atual, em violação aos artigos 312 e 315, §2º, do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

A prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Trata-se de medida cautelar de natureza excepcional, que deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.

A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) introduziu o §2º ao artigo 315 do Código de Processo Penal, estabelecendo parâmetros objetivos para aferir a idoneidade da fundamentação das decisões que decretam, substituem ou denegam a prisão preventiva. Não se considera fundamentada qualquer decisão que se limite à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa; que empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; ou que invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

No caso em análise, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em audiência de custódia no dia 30/11/2025, consignou expressamente os fundamentos que justificaram a medida extrema, conforme decisão transcrita.

O magistrado de primeiro grau destacou que o paciente desferiu um golpe com um pedaço de madeira (ripa de
balaustre
) na região posterior da cabeça da vítima, causando lesão atrás da orelha direita, área vital do corpo humano. Ressaltou que, embora o custodiado negasse a prática de agressão, alegando apenas ter se defendido, os depoimentos dos policiais e da própria vítima indicavam a ocorrência de agressões mais graves, que poderiam ter causado consequências mais sérias, conforme demonstrado pelo acervo fotográfico dos autos.

Além disso, a autoridade judicial verificou que o paciente possui antecedente criminal específico pela prática do mesmo delito contra a mesma vítima, tendo sido condenado nos autos nº 1000512-48.2021.8.11.0098 pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, 331, caput, e 329, caput, todos do Código Penal, praticados na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma legal, com aplicação do artigo 61, inciso I, além das disposições da Lei nº 11.340/2006, contra a vítima Eliane Surubi Sue. Consignou, ainda, que o paciente possui executivo de pena nº SEEU 2000234-44.2023.8.11.0006 (condenação pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro), em trâmite em Porto Esperidião, pendente de intimação para dar início ao cumprimento da pena.

A decisão fundamentou que a reiteração da conduta criminosa, em curto espaço de tempo após o trânsito em julgado da condenação anterior, evidencia a insuficiência das medidas menos gravosas para prevenir a prática de novos crimes e proteger a integridade física e psicológica da vítima. Destacou que o contexto fático revela um padrão de comportamento controlador e agressivo por parte do custodiado, que, segundo relato da vítima, possui muito ciúme e é controlador, circunstância que, aliada ao histórico de violência, indica risco concreto de reiteração delitiva caso o custodiado seja posto em liberdade.

Posteriormente, em 12/02/2026, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau reiterou que estão demonstrados tanto a materialidade quanto os indícios suficientes de autoria, conforme boletim de ocorrência, fotografias das lesões da vítima, exame de corpo de delito e depoimentos constantes nos autos. Ressaltou que o quadro fático revela agressão física praticada mediante uso de instrumento contundente (ripa de madeira), direcionado à região posterior da cabeça da vítima, área vital do corpo humano, causando lesão atrás da orelha direita. Destacou que o acusado possui ação penal por violência doméstica contra a mesma vítima, o que demonstra reiteração delitiva em curto lapso temporal, afastando a tese defensiva de episódio isolado e revelando padrão de violência no âmbito da relação conjugal.

Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada não se limitou a reproduzir fórmulas abstratas, mas apontou dados objetivos extraídos dos autos: uso de instrumento contundente, lesão em região vital, histórico de violência contra a mesma vítima e condenação anterior transitada em julgado. Tais circunstâncias, em conjunto, revelam-se suficientes para justificar a necessidade da segregação cautelar como garantia da ordem pública.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, sendo que a gravidade concreta da conduta, associada ao risco real de reiteração delitiva, reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO." (STJ -
AgRg
no HC: 824051 SP 2023/0165248-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2023)

Ademais, conforme destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a jurisprudência dos tribunais pátrios possui entendimento consolidado de que, também nesses casos em que o agente ostenta maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, é perfeitamente cabível a decretação da prisão preventiva para acautelar a ordem pública. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.' (...)" (STJ -
AgRg
no HC n. 798.833/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 24.04.2023)

V
ejamos o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“(...)
1. A decisão de prisão preventiva encontra-se amparada nos requisitos do art. 312 do CPP, destacando o periculum
libertatis
e a gravidade concreta da conduta do paciente, afastando alegações de ausência de fundamentação.

2. O periculum
libertatis
é demonstrado pelo histórico de violência e perseguição à vítima, caracterizado por ameaças reiteradas, agressões físicas e a escalada das condutas violentas.

3. A gravidade concreta dos fatos, somada ao risco à integridade física e psicológica da vítima, justifica a segregação cautelar nos termos dos
arts
. 312 e 313, III, do CPP.

4. O princípio da homogeneidade, embora importante, é inaplicável em sede de cognição sumária, pois a prisão preventiva não se confunde com eventual cumprimento de pena, sendo medida cautelar destinada a resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, considerando o contexto de violência doméstica e a necessidade de garantir a ordem pública e a execução de medidas protetivas, conforme previsto na Lei n. 11.340/06.

6. A jurisprudência do STJ e o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ reforçam a necessidade de medidas protetivas em casos de violência doméstica

IV. Dispositivo e tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. Em casos de violência doméstica, é legítima a decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo inadequadas medidas cautelares diversas quando comprovados riscos concretos. 2. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva, pois esta possui natureza cautelar distinta e autônoma em relação a eventual pena aplicada. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais e o periculum
libertatis
. 4. Em casos de violência doméstica, medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não asseguram efetiva proteção à vítima.
(...)
(N.U 1000016-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)
.

Partilhando dessa mesma linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 06, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual, estabelece: "
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
."

Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da probabilidade de
reiteração
delitiva
por parte do paciente
, a prisão cautelar tem cabimento e justifica-se, primordialmente, para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. A recalcitrância do agente na prática de violência doméstica, evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão
, o
que não destoa da jurisprudência pátria, inclusive de julgados de minha relatoria neste sodalício:

“(...
)
Não há que se falar em ausência de fundamentação no decisum que mantém a custódia provisória do paciente, bem como na inexistência dos seus requisitos autorizadores, porquanto apresenta o embasamento concreto com fulcro no risco à integridade física e psicológica da vítima, deixando clara a necessidade de garantia da ordem pública, ainda, em razão da
possibilidade de reiteração delitiva do paciente
(
arts
. 312 e 313, inciso III, ambos do CPP e art. 20, da Lei n.º 11.340/2006, que,
conforme informações do juízo de origem, já responde por crimes anteriores envolvendo violência doméstica
. 2) Não se apresenta viável, em sede de habeas corpus, fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal, e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade. (...) 5) Ordem denegada. (N.U 1011885-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 08/07/2020)
Grifei.

Portanto, não restam dúvidas de que o decreto prisional e a decisão posterior que manteve a custódia cautelar estão devidamente fundamentados. Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão não se amparou em fórmulas abstratas, mas na real periculosidade do agente, revelada pela sua reiteração delitiva.

II. DA ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O FNAR E O DEPOIMENTO DA VÍTIMA

A defesa argumenta que o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR) respondido pela vítima por ocasião do seu comparecimento à Delegacia de Polícia indica que ela própria marcou "não" para todos os itens relacionados a risco atual, histórico de agressões, ameaças anteriores e agravamento de violência, o que contraria o depoimento da mulher quando afirmou, ainda na fase inquisitiva, que "não era a primeira vez" que foi agredida pelo paciente. Sustenta que essa contradição direta mina completamente a tese de periculosidade atual delineada na decisão vergastada. Sem razão.

Com efeito, a vítima Eliane Surubi Sue, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, relatou minudentemente os fatos, declarando que foi agredida por seu marido, o qual desferiu um golpe com um pedaço de madeira, tipo ripa de
balaustre
, atingindo-lhe na região posterior da cabeça, o que lhe causou uma lesão atrás da orelha direita. Narrou que acredita ter sido agredida por ciúmes, pois minutos antes da agressão, o marido da sua patroa esteve em sua residência para conversar sobre uma negociação envolvendo a troca de veículos. Após a saída deste, o paciente, que estava embriagado, começou a acusar a ofendida, alegando que o homem teria ido à casa não para negociar, mas para vê-la. Informou ainda que "
esta não é a primeira vez que sofre violência doméstica por parte de seu marido, que já foi agredida fisicamente anteriormente e registrou outras ocorrências contra ele, tendo o mesmo já sido preso, mas acabaram por reatar o casamento
".

Corroborando as declarações da vítima e demonstrando a materialidade delitiva, foram acostados ao inquérito policial o Laudo de Lesão Corporal, juntamente com o Mapa Topográfico para Localização de Lesões, e, ainda, algumas fotografias reveladoras das lesões.

A alegada contradição entre o FNAR e o termo de depoimento da vítima, embora relevante, demanda análise mais aprofundada do contexto probatório. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência reconhece a complexidade das relações afetivas e a possibilidade de a vítima estar sob influência de fatores emocionais, econômicos ou mesmo intimidatórios. É notório que o ciclo de violência física e psicológica a que a vítima é submetida por longos anos acaba por prejudicar sobremaneira a sua autodeterminação.

Nesse contexto, não se pode concluir pela ausência de risco contemporâneo apenas com base em eventual divergência documental. A manifestação da vítima no FNAR deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o histórico de violência doméstica, a condenação anterior do paciente pela prática do mesmo crime contra a mesma vítima, e a gravidade concreta da conduta praticada no episódio em análise.

Ademais, conforme destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, é dever do Poder Judiciário proteger a mulher vítima de violência doméstica, e tal obrigação independe do desejo ou da manifestação da ofendida. No cumprimento desse dever de proteção, é preciso que o magistrado tenha a sensibilidade de perceber, a partir dos elementos informativos e probatórios que lhe forem apresentados, a necessidade da adoção de medidas que, verdadeiramente, garantam a integridade física, psicológica, sexual e patrimonial da mulher. Nessa direção, não pode o togado se deixar levar, tão somente, por eventual "retratação", sob pena de dar azo a atos mais violentos contra a mulher.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RÉU QUE POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. (...) 4. No que se refere a declaração da vítima de falta de interesse na ação, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que 'nos crimes de lesões corporais praticadas
no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher
”
(HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
3/6/2019). (...)" (RHC n. 118.211/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019,
DJe
de 28/11/2019)

Portanto, a alegada contradição entre o FNAR e o depoimento da vítima não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois esta possui fundamento autônomo na garantia da ordem pública e na prevenção da reiteração delitiva, conforme expressamente consignado na decisão impugnada.

III. DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

A defesa sustenta que a vítima manifestou formalmente nos autos da Medida Protetiva de Urgência (Processo 1001011-90.2025.8.11.0098) que não se sente mais ameaçada, requerendo expressamente a revogação das medidas protetivas anteriormente impostas. Argumenta que o juízo de piso reconheceu a inexistência de risco atual e revogou integralmente as medidas protetivas de urgência, determinando o arquivamento do procedimento, circunstância que esvazia completamente o fundamento de risco contemporâneo que sustenta a prisão preventiva.

É imperativo observar que, não obstante a ofendida tenha manifestado, depois do episódio aqui analisado, que "
não mais se sente ameaçada pelo agressor
", o que resultou, inclusive, na revogação das medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente a seu favor, tal circunstância não possui o condão de afastar, automaticamente, a necessidade da custódia.

Conforme já destacado, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência reconhece a complexidade das relações afetivas e a possibilidade de a vítima estar sob influência de fatores emocionais, econômicos ou mesmo intimidatórios. Não raramente, o ciclo de violência física e psicológica a que a vítima é submetida por longos anos acaba por prejudicar sobremaneira a sua autodeterminação.

É dever do Poder Judiciário proteger a mulher vítima de violência doméstica, e tal obrigação independe do desejo ou da manifestação da ofendida. A propósito, no cumprimento desse dever de proteção, é preciso que o magistrado tenha a sensibilidade de
perceber, a partir dos elementos informativos e probatórios que lhe forem apresentados, a necessidade da adoção de medidas que, verdadeiramente, garantam a integridade física, psicológica, sexual e patrimonial da mulher. Nessa direção, não pode o togado se deixar levar, tão somente, por eventual "retratação", sob pena de dar azo a atos mais violentos contra a mulher.

Ademais, a revogação das medidas protetivas de urgência, por si só, não afasta necessariamente a necessidade da prisão preventiva, pois esta possui fundamento autônomo na garantia da ordem pública e na prevenção da reiteração delitiva, conforme expressamente consignado na decisão impugnada. A prisão preventiva e as medidas protetivas de urgência possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades diversas, embora ambas visem à proteção da vítima de violência doméstica.

Conforme destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, voltando o olhar aos antecedentes do paciente, logo se constata a sua habitualidade delitiva e, portanto, o risco real de que, em liberdade, volte a cometer crimes. O caso sob análise não pode ser visto como algo isolado na vida do paciente, mas, isto sim, mais uma prática delitiva de quem insiste em viver à margem da Lei, circunstância que evidencia o risco real à ordem pública e, particularmente, à integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. (...) RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. (...) 4. No que se refere a declaração da vítima de falta de interesse na ação, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que 'nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher' (HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
3/6/2019). (...)"
(RHC n. 118.211/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019,
DJe
de 28/11/2019)

Portanto, a revogação das medidas protetivas de urgência não afasta a necessidade da prisão preventiva, que permanece justificada pela garantia da ordem pública e pela prevenção da reiteração delitiva.

Outrossim
, a análise
e valoração definitiva da credibilidade da suposta declaração da vítima, constitui matéria a ser apreciada pelo juízo natural da causa, no momento oportuno, não se prestando a via estreita deste writ para tal desiderato.

Ademais, é sabido que, em casos de violência doméstica, a retratação da vítima pode ser motivada por dependência emocional, econômica ou mesmo por temor de represálias, não eliminando o risco real à sua integridade física e psicológica.

Tal circunstância, contudo, não afasta a gravidade da conduta nem o dever estatal de proteção à integridade física e psicológica da mulher em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
n. 2021
,
do Conselho Nacional de Justiça, mencionado na decisão que indeferiu a liminar, orienta o aumento do espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, o que reforça a necessidade de manutenção da segregação cautelar no presente caso
, onde se verifica risco concreto à integridade física e psíquica da ofendida.

IV. DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO

A defesa sustenta que o paciente estaria preso há
mais de
82 dias (29/11/2025 a 19/02/2026), sem início da instrução criminal, sem interrogatório judicial, e com audiência ainda não designada, configurando excesso de prazo injustificado, em violação ao artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal (duração razoável do processo), ao artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal (prisão maior que o prazo legal), e à Convenção Americana de Direitos Humanos (artigo 7.5).

Quanto à alegação de excesso de prazo, não se vislumbra constrangimento ilegal, já que
apesar do
paciente
estar
aprisionado desde 29/11/2025, a denúncia
já foi
oferecida em 09/01/2026 e recebida em 28/01/2026, sendo devidamente citado e a resposta à acusação apresentada. O feito segue trâmite regular, com audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 27/03/2026, às 13h00, não se constatando, portanto, desídia estatal ou demora injustificada.

Conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia foi recebida em 21/01/2026; o réu foi devidamente citado em 26/01/2026; o advogado constituído apresentou resposta à acusação apenas em 24/02/2026; e, por conseguinte, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13/03/2026. Posteriormente, considerando a solicitação do Ministério Público, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o
próximo
dia 27/03/2026.

Verifica-se, portanto, que a audiência de instrução e julgamento ainda não havia sido designada em razão da ausência de apresentação da resposta à acusação pela
defesa constituída. Somente após a regular formação da relação processual e a juntada da peça defensiva foi possível dar regular prosseguimento ao feito. Não há, portanto, qualquer inércia do Juízo ou atraso injustificado na marcha processual. O feito tem tramitado dentro da normalidade, observando-se os prazos legais e o devido processo legal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, havendo a indicação de razões concretas para justificar a segregação preventiva, não se revela cabível sua substituição por medidas cautelares alternativas, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública. Ademais, o excesso de prazo deve ser analisado à luz das circunstâncias concretas do caso, não se configurando constrangimento ilegal quando a demora é justificada pela complexidade da causa ou pela necessidade de aguardar a prática de atos processuais essenciais.

Impende
destacar, que "
em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime
é
cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
" (STJ – HC 289.373/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD j. 22.05.2014).

Portanto, não se verifica, no caso em análise, excesso de prazo injustificado capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva nesse momento.

V. DA ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO E DA SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

A argumentação defensiva estende-se ainda pelo fato de o Paciente possuir predicados pessoais que, supostamente, lhe habilitariam ao benefício da liberdade provisória. Não olvido a relevância de tais elementos personalíssimos, entretanto, entendo também, havendo nos autos, elementos outros que recomendem a segregação acautelatória, os predicados pessoais daquele sucumbem, como observo
in
casu
.

N
a esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, havendo a indicação de razões concretas para justificar a segregação preventiva, não se revela cabível sua substituição por medidas cautelares alternativas, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública (Cf. STJ –
AgRg
no RHC 176.766/MT, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
[Des.
Conv
. TJDFT], Sexta Turma,
DJe
28.06.2023)

c
onforme apontado pela douta Procuradoria, que também
destaca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é claro ao afirmar que "
constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica
", exatamente como ocorre no presente caso, onde a vítima,
apesar de ter manifestado posteriormente não se sentir mais ameaçada, encontra-se em situação de vulnerabilidade diante do histórico de violência perpetrada pelo paciente.

Ademais, conforme destacado no precedente citado pela autoridade de primeiro grau, "
embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
", o que afasta qualquer alegação de desproporcionalidade da medida cautelar no presente caso.

O comportamento controlador e possessivo do paciente em relação à vítima, somado à reiteração da conduta criminosa em curto espaço de tempo após condenação anterior pelo mesmo crime, demonstra que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Quanto ao argumento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que a gravidade concreta dos fatos, associada ao risco real de reiteração delitiva, reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO
." (STJ -
AgRg
no HC: 824051 SP 2023/0165248-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2023)
.

No que diz respeito ao risco de exoneração do cargo público por inassiduidade, embora se trate de circunstância relevante, não se mostra suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva, pois a tutela da integridade física e psicológica da vítima e a garantia da ordem pública devem prevalecer sobre eventuais prejuízos de ordem funcional ou econômica do custodiado.

Portanto, a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada ao caso concreto, não se revelando desproporcional ou passível de substituição por medidas cautelares diversas.

No que tange à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319 do CPP
,

estas somente podem ser impostas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que, como demonstrado, não é o caso dos autos.
C
onsiderando o histórico do paciente e a gravidade concreta da conduta, entendo que tais medidas seriam insuficientes para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, especialmente diante do padrão de comportamento violento demonstrado.

Por fim, ressalto que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra amparo nos
arts
. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, tendo sido devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima e no risco concreto de reiteração delitiva, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
, tampouco
em substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
pleiteada em favor de

Sebastião Cezário
,

mantendo-se
inaltera
da a decisão que decretou a prisão preventiva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026